Tribunal: TJDFT
Processo: 0738310-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738310-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: D J PISCINAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e ao Cnseg na demanda executória n.o 0002302-32.2011.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A parte exequente requer a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e outras empresas para que informe a existência de possíveis investimentos/bens em nome do devedor. O Conselho Nacional de Justiça possui orientação sobre o uso de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial. Nos moldes da Resolução no 584 de 27 de Setembro de 2024, a pesquisa de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (art.1o), in verbis: Art. 1o As ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica, por meio dos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o. Da mesma forma, os fundos de previdência privada (PGBL e VVBL) são comercializados por instituições financeiras, portanto, sujeitas às informações contidas no sistema Sisbajud, resultando inócua a expedição de ofício à Susep, diante da pesquisa no aludido sistema. No mesmo sentido, seguem julgados deste Eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1916124, 0706219-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. SNIPER. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INTEGRADO AO TJDFT. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO CREDOR. MEDIDA INDIRETA DE COERÇÃO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. JUNTA COMERCIAL. SUSEP. CVM. DESNECESSIDADE. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. Teimosinha. Admite-se a realização da diligência de forma reiterada e automática, eis que a nova funcionalidade denominada "teimosinha" amplia as chances de êxito do processo executivo, devendo o prazo ser fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade. 2 – Renovação de diligência. “Teimosinha”. Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo. 3 – Pesquisa patrimonial. SNIPER. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER, é a solução tecnológica desenvolvida que agiliza e facilita a investigação patrimonial. Defere-se o pedido. 4 – SERASAJUD. Art. 782, §3o do CPC. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Demonstrada a inexistência de bens do devedor passíveis de penhora e, havendo requerimento do credor, viável o deferimento da medida, sem que seja necessária a prévia recusa administrativa. 5 – Expedição de ofício. Bens passíveis de penhora. Junta Comercial. SUSEP. CVM. Inutilidade. Incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c" do CPC/2015). Esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial viabilizar medidas visando à localização de bens do devedor. No caso, a agravante não demonstrou que a realização de pesquisa de bens mediante a expedição de ofícios à Junta comercial, à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, pois estes órgãos não possuem dados de valores, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. 6 – Expedição de ofício. Operadoras de cartão de crédito. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito são equiparados ao faturamento da pessoa jurídica, sendo a respectiva penhora disciplinada pelo art. 866 do Código de Processo Civil. No caso, a medida pleiteada não se mostra cabível, na medida em que o executado não é pessoa jurídica, tampouco existem elementos nos autos que o devedor teria créditos recebíveis por operadoras de cartão de crédito. 7 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. (Iv) (Acórdão 1943662, 0731666-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Ante exposto, INDEFIRO o requerimento. Intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, anexando planilha atualizada do débito, indicando bens passíveis de penhora ou outras medidas constritivas que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não logrou êxito em localizar bens em nome do devedor passível de penhora, de modo que, como última alternativa requereu ao d. juízo o envio de ofício à SUSEP e ao Cnseg”; (b) “não é permitido ao credor pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas. Nestes casos, somente com a cooperação do judiciário é permitido acesso às informações para que o objetivo do processo seja alcançado”; (c) “o que se busca é realizar, através das informações disponibilizadas, uma análise da real situação dos executados, visando permitir a obtenção do crédito de forma assertiva, adotando uma postura proativa quanto às ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judiciário”; (d) “os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III” e (e) “ofício à SUSEP e CNseg é um instrumento legítimo para a busca de valores penhoráveis, em execuções sem outros meios de quitação da dívida”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão agravada para que seja determinado o envio de ofícios à SUSEP e ao CNseg. Preparo recursal recolhido (id 76049351). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de abertura de crédito fixo. Pois bem. É necessário que o princípio da predominância do interesse do exequente seja interpretado em conformidade com a norma que assegura que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 6o e 797). Nesse contexto, incumbe ao credor indicar os bens suscetíveis de penhora, buscar o esgotamento dos meios regulares à satisfação do débito e demonstrar a efetividade das medidas pleiteadas, especialmente quando excepcionais (Código de Processo Civil, artigo 798, II, “c”). No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora, como a própria agravante informa em seu recurso (Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper), razão pela qual se tornaria insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Isso porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente com relação à ineficácia da medida postulada, uma vez que não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito. Além disso, a parte agravante não teria comprovado de que forma a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, uma vez que a referida autarquia constitui mero mecanismo de controle e fiscalização do mercado de seguros, e não banco de dados de bens, direitos e obrigações (Precedentes do TJDFT: Terceira Turma Cível, acórdão 1973230, Relatora Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe: 12.3.2025; Quinta Turma Cível, acórdão 1964335, Relatora Desa. Leonor Aguena, DJe: 13.02.2025). No mesmo sentido, a CNSEG é a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, uma associação civil que, de igual modo, não tem em seu poder informações sobre ativos financeiros dos segurados. Ademais, “desnecessária a expedição de ofícios às instituições denominadas PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, quando já realizada pesquisas junto aos sistemas informatizados do Tribunal, uma vez que englobam as pesquisas referentes as informações de aplicações e investimentos da parte executada” (Terceira Turma, acórdão 1985185, rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, DJe: 11.04.2025). Nesse sentido: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1828160, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJE: 24.4.2024. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CETIP E CNSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP, CETIP e CNSEG para localização de bens penhoráveis do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a entidades externas para busca de ativos quando já realizada pesquisa pelo sistema SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É do exequente o ônus de indicar bens penhoráveis em nome do devedor, não podendo transferir esse encargo ao Poder Judiciário de forma arbitrária, ainda que a pretexto de se valer do princípio da cooperação. 4. A pesquisa no sistema SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência complementar, o que torna desnecessária a expedição de ofícios a SUSEP, CETIP e CNSEG. IV. DISPOSITIVO 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947903, 0738723-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1946665, 0739851-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1917366, 0727712-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 17/09/2024. (Acórdão 1982470, 0750059-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença originado de ação de cobrança de fatura de cartão de crédito. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à Susep, suspendeu o processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC e estabeleceu que o prazo prescricional é de três anos, art. 44, da Lei no 10.931/1994 c/c art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/1966. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de expedição de ofício à Susep; (ii) o condicionamento do desarquivamento do processo à comprovação da existência de bens penhoráveis e (iii) o prazo prescricional aplicável. III – Razões de decidir 4. A expedição de ofício à Susep, no processo em análise, revela-se medida inútil para a finalidade do processo executivo, uma vez que não há qualquer indício de que a devedora, citada por edital e cujas pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas, mantenha relação contratual de previdência privada ou seguro. 5. Durante o período de suspensão e arquivamento provisório, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, logo, a medida imposta pelo Juízo de Primeiro Grau decorre de expressa disposição legal, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 6. O cumprimento de sentença é originado de ação de cobrança de dívida de fatura de cartão de crédito, e não de cédula de crédito bancário, como assentou a r. decisão, logo, o prazo prescricional é quinquenal, art. 206, § 5o, I, do CC, e não trienal. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07294945720248070000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento 21/11/2024; TJDFT, AGI 0734138-43.2024.8.07.0000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 27/11/2024; TJDFT, AGI 07010819220198070005, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento 7/8/2024. (Acórdão 1973385, 0748311-72.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator